Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722536-65.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO HAMU, MARIA DOMINGAS APARECIDA HAMU, MONICA SILVA, MODOALDO FERREIRA LIMA, JOAO BATISTA E SILVA, DIEGO HAMU FERREIRA, LEANDRO HAMU FERREIRA, ESPÓLIO DE OLGA COZAC HAMU, BARBARA HAMU, WADY HAMU JUNIOR, NEJME HAMU, LEILA HAMU, AVANIR HAMU, MARIA DE FATIMA HAMU RECORRIDO: ESPOLIO DE ERASTO VILLA-VERDE DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ESPÓLIO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELOS AUTOR DA HERANÇA. QUITAÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O agravo interno e o agravo de instrumento guardam identidade quanto à matéria e estão prontos para julgamento, razão que se justifica a apreciação conjunta pelo Colegiado, em observância aos princípios da celeridade e da economia dos atos processuais. 2. Nos termos do art. 642 do CPC a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido e os credores do espólio podem demandar o pagamento perante o juízo do inventário, desde que sejam vencidas e exigíveis e estejam comprovadas por documentos revestidos de formalidades legais. 3. Comprovada a contratação da prestação dos serviços advocatícios pelo Autor da herança e sua esposa e a integral prestação dos serviços, inclusive beneficiando todos os herdeiros do casal, cabe ao espólio o a quitação das dívidas do de cujos. 4. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, uma vez que não foram fixados na origem. 5. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 144 e 146, ambos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do julgamento por impedimento de membro da turma julgadora que participou da formação do acórdão; c) artigos 1.997 do Código Civil, bem como 796 do CPC, sustentando que houve perda de objeto do agravo de instrumento, pois o inventário já teria sido encerrado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento do artigo 146 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009